Tribunal: STF
Processo: HC 67991
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-05
Data de publicação: 1990-06-05

Ementa:
DEFESA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE NÃO SER ADVOGADO O DEFENSOR
CONSTITUIDO PELO RÉU. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC PARA UMA DAS
AUDIENCIAS DE INSTRUÇÃO, NA AUSÊNCIA DO DEFENSOR CONSTITUIDO, COMO
IMPOSTO PELO ART. 265, PARAGRAFO ÚNICO, C. PR. PENAL.